Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA INFORMATIZADO. SNIPER. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER, sob o fundamento de que os dados da base dessa ferramenta não são mais abrangentes do que os contidos nas pesquisas já realizadas nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da consulta ao sistema SNIPER.
III. Razões de decidir
3. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
4. Infrutíferas as buscas já procedidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, é razoável o acolhimento do pleito da exequente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/2/2023; AGI 0704221-42.2025.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 26/06/2025.